Tribunal: TJSP
Processo: 2201389-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA GRATUIDADE CONCEDIDA À AUTORA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO DESMENTEM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONCEDIDO NA INTEGRALIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.